Tribunal: TJDFT
Processo: 0746405-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.
2. Considerando já foram juntadas as planilhas aos autos e a necessidade de localização dos bens do executado, admissível a consulta aos sistemas solicitados.
2. Recurso conhecido e provido.